Tribunal: STF
Processo: Rcl 85195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cabrália Paulista/SP em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Duartina/SP (Processo 1000932-75.2025.8.26.0169), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 4.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01):



    “A decisão judicial ora reclamada, proferida pelo MM. Juiz(a) de Direito do Juizado Especial da Comarca de Duartina – Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000932-75.2025.8.26.0169, julgou procedente o pedido da servidora ALESSANDRA GOMES CAETANO RIZZI e, determinando que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o vencimento-base do cargo, em detrimento do salário-mínimo, sob a alegação de omissão legislativa municipal.



    Contudo, ao assim proceder, a decisão reclamada incorreu em manifesta violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:



    [...]



    Por derradeiro, a violação é patente, pois, embora a primeira parte da Súmula vede a vinculação ao salário-mínimo, a sua parte final proíbe expressamente que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, criando ou substituindo a base de cálculo por decisão judicial. 



    Nesse sentido, ao fixar o vencimento-base como critério, a decisão reclamada atuou como legislador, invadindo a esfera de competência do Poder Legislativo municipal e desrespeitando a autoridade vinculante desta Suprema Corte.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da Reclamação para cassar a decisão proferida no Processo nº 1000932-75.2025.8.26.0169, restabelecendo a observância da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 4, cujo teor reproduzo abaixo:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Nesse sentido, destaco o RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle ora suscitado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 07/11/2008)



    Sem razão a parte reclamante. 



    O Juízo reclamado julgou procedente o pedido formulado na demanda de origem para “reconhecer o direito da parte autora em receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento-base - e não sobre salário-mínimo-, até que sobrevenha legislação municipal disciplinando o tema”, sob os seguintes fundamentos: 



     



    “Cuida-se de demanda em que o(a) autor(a) Alessandra Gomes Caetano Rizzi, servidor(a) público(a), sustenta, em síntese, o pagamento incorreto do adicional de insalubridade pelo Município de Cabrália Paulista, porquanto utilizado como base de cálculo o salário mínimo e não o vencimento, razão pela qual postula a condenação do Município ao pagamento das diferenças.



    A parte autora é servidor(a) público(a) municipal, ocupante do cargo de Dentista, e recebe adicional de insalubridade na ordem de 20% (vide holerites de fls. 83).



    Cifra-se a controvérsia quanto à base de cálculo, sustentando o(a) requerente que deve incidir sobre o vencimento base, enquanto o Município requerido defende a utilização do salário mínimo.



    Inicialmente, passo a transcrever os dispositivos da Lei Municipal n. 38/1991 que fazem referência ao tema:



ARTIGO 146° - Será concedido gratificação: 



IV) - pela execução de trabalho de natureza especial com riscos de vida ou saúde; 



ARTIGO 151° - A gratificação pela execução de trabalho com risco de vida e saúde, depende de lei especial. (destaquei)



    Observo que na inicial e na contestação as partes não fizeram referência à existência de lei especial sobre o tema. Em consulta ao sítio https://www.cabralia.sp.gov.br/legislacao, este magistrado igualmente não localizou diploma legal tratando da questão. Conclui-se, assim, que a legislação municipal é omissa sobre o percentual e sobre a base de cálculo.



    Não existe, assim, nenhuma legislação municipal que estipule o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria funcional da parte autora. Nenhum texto legal expresso nesse sentido foi apresentado pelo réu nos autos, para demonstrar essa alegação. 



    Em tal hipótese, as mais recentes decisões monocráticas do e. Supremo Tribunal Federal adotam a fixação do vencimento-base, e não do salário mínimo como base de cálculo.



    É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da Repercussão Geral, decidiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. E, com base nesse precedente, editou a Súmula Vinculante 4, que dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Sucede que, conforme o decidido nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 6736444, de Relatoria da Ministra ROSA WEBER, não há ofensa à Súmula Vinculante nº 4, do STF, o estabelecimento do salário base, na omissão do legislador municipal. Diante disso, bem se verifica que o salário mínimo, à falta de legislação municipal própria, também não pode ser utilizado como base de cálculo da insalubridade e, assim, na omissão, deve ser utilizado o salário base, daí porque igualmente afasta-se a alegação de qualquer inconstitucionalidade.



    Em abono, registro os seguintes julgados da e. Suprema Corte:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para: 



    (1) reconhecer o direito da parte autora em receber o adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento-base e não sobre salário-mínimo -, até que sobrevenha legislação municipal disciplinando o tema; 



    (2) condenar o requerido em obrigação de fazer, consistente na alteração da forma de pagamento do adicional de insalubridade, adequando-o ao definido nesta sentença; e 



    (3) condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo o vencimento-base do cargo da parte autora, além dos respectivos reflexos no 13º salário e em férias com terço constitucional, inclusive as verbas vencidas durante o deslinde do feito, observada a prescrição quinquenal.” (eDoc. 2, fl. 17-20) (grifo original)



    Conforme assentei ao apreciar o RE 672.522 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/08/2018, “a fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional”.



    Assim, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, pois o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora beneficiária deve corresponder ao seu vencimento básico, considerando que “não existe, assim, nenhuma legislação municipal que estipule o salário mínimo como sabe de cálculo do adicional de insalubridade para a categoria funcional da parte autora”.



    Conforme trecho da decisão reclamada acima transcrito, não houve reconhecimento da inconstitucionalidade de lei municipal, mas, apenas, preenchimento de lacuna normativa com a utilização do vencimento básico da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade previsto nos arts. 146 e 153 da Lei 38/1991 do Município de Cabrália Paulista, diante da omissão do legislador municipal em regulamentar a matéria.



    Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo sido observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da RCL 65.742 AgR, de minha Relatoria, DJe de 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COM ADOÇÃO DO VENCIMENTO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 4. Adoção do vencimento como base de cálculo do adicional, em hipótese de ausência de legislação municipal sobre a matéria. 



    2. A jurisprudência sobre o tema evoluiu para admitir a fixação do vencimento como base de cálculo do mencionado adicional, nas hipóteses de ausência de lei local disciplinando a matéria. Precedentes. 



    3. Possibilidade de adoção do vencimento como base de cálculo, tanto nas hipóteses de ausência de legislação sobre o adicional, quanto nas hipóteses de ausência de previsão específica sobre a base de cálculo, quando há legislação que disciplina o adicional. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RCL 59.712 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 36.134 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/09/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente